Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722291-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM LUCIA TOLEDO, AQUILLA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, JOAO PAULO TOLEDO PIZZA, MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, TATIANA TOLEDO AGRAVADO: CELIA REGINA TOLEDO D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial, o que, a priori, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC . Brasília, 10 de julho de 2020 20:43:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador